Tribunal: TJDFT
Processo: 0014704-56.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0014704-56.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: HELENO ALVES DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. O Exequente se manifestou no ID 49587949 e requereu: a) o cancelamento do ofício retificador constante do ID 44537921, relativo ao crédito principal; b) a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do saldo remanescente concernente ao credor principal; e c) a expedição do correspondente precatório, com a reserva dos honorários contratuais devidos. Pois bem. Diante do Ofício n. 2957/2023/COORPRE (ID 49219084) que informou o pagamento da quantia devida no precatório n. 0724950-02.2019.8.07.0000, referente ao crédito principal, e que ficou prejudicada a retificação da requisição em relação ao credor HELENO ALVES DA SILVA, proceda-se ao cancelamento do Ofício de Retificação do Precatório n. 0724950-02.2019.8.07.0000 expedido no ID 44537921, com comunicação à COORPRE. Nada a prover quanto aos pedidos de remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização do crédito principal e expedição de precatório, em virtude da quitação por acordo direto informada pelo Ofício n. 2957/2023/COORPRE, datado de 21-julho-2023 (ID 49219084). 2. Diante do Ofício n. 3368/2023/COORPRE (ID 49806256), o qual noticia o pagamento da quantia devida no Precatório 0724952-69.2019.8.07.0000, referente aos honorários de sucumbência, sem qualquer saldo remanescente, mediante acordo direto (ID 49806257), intimem-se as partes para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Diga o exequente, especificamente, sobre a quitação das verbas honorárias e eventual existência de crédito sem adimplemento, considerada a desistência do acordo direto formulado em relação aos honorários contratuais destacados no precatório n. 0724950-02.2019.8.07.0000, devidamente homologada pela COORPRE no ID 49219087, p. 2. Cumpra-se. Brasília, 14 de agosto de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator